Tribunal: TJSP
Processo: 1065091-77.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Autora que requer a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação em danos morais. Ônus da prova que recai sobre a ré. Ré que não comprovou a contratação. Dano moral não aplicável em função da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Autora que requer a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação em danos morais. Ônus da prova que recai sobre a ré. Ré que não comprovou a contratação. Dano moral não aplicável em função da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.